Tribunal: TJMT
Processo: 1003038-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003038-83.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CONSTRUTORA BS S.A. - CNPJ: 00.521.472/0001-90 (AGRAVANTE), ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP - CNPJ: 36.932.853/0001-09 (AGRAVADO), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Habilitação de Crédito Retardatário. Consolidação do Quadro de Credores. Ausência de vícios no julgado.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, relacionado à habilitação de crédito retardatário no âmbito de recuperação judicial. A embargante alega omissão no acórdão quanto à extinção do incidente de habilitação por ter sido ajuizado após a consolidação do quadro de credores e questiona a fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à necessidade de extinção do incidente de habilitação de crédito retardatário, por suposta inadequação da via processual escolhida e pelo ajuizamento fora do prazo estabelecido pela Lei de Recuperação Judicial (art. 18), e se houve omissão na análise da litigiosidade no que tange à condenação em honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm seu campo de aplicação restrito à correção de omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. No caso em análise, o acórdão impugnado examinou de maneira clara e completa as questões postas, não se verificando omissão quanto aos pontos levantados pela embargante.

5. A discordância com o resultado ou com a interpretação adotada deve ser resolvida por meio de recurso próprio, e não através de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Não há omissão no acórdão que examine de forma completa as questões suscitadas pelas partes".

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, I, II; Lei de Recuperação Judicial, arts. 10 e 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.05.2016, DJe 12.05.2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CONSTRUTORA BS S.A.
contra o
v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento (Proc. no 1003038-83.2024.8.11.0000), por ele interposto contra a r. decisão

proferida pelo MM.a Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos do incidente de Habilitação de Crédito (Proc. no1005738-14.2021.8.11.0040), distribuído por ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA – EPP por dependência aos autos da Recuperação Judicial no 0006648-10.2011.8.11.0040, que julgou parcialmente procedente, “
o pedido de habilitação do crédito da(s) Requerente(s) em relação aos valores representados pelos cheques (id. 58794212, p. 1 a 2) no QGC, devendo serem atualizados e acrescido de juros legais da data ajustada para pagamento em cada cártula de cheque até a data do pleito de recuperação judicial, ou seja, 07/11/2011
” (cf. Id. no 221915668).

A agravante/embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da extinção dos autos de habilitação de crédito retardatário, argumentando que a via processual escolhida pela Embargada foi inadequada, já que a demanda foi ajuizada após a consolidação do quadro de credores, bem como que, o incidente de habilitação retardatária, iniciado após a homologação do quadro de credores — em conformidade com o artigo 18 da Lei de Recuperação Judicial —, deveria, por esse motivo, ser extinto, pois a norma determina um procedimento diverso do que foi aplicado, conforme o disposto no artigo 10 da referida lei.

Sustenta que “
não considerou as datas apontadas pela Embargante, em que deixou claro que a habilitação de crédito retardatária foi ajuizada em 23/06/2021, e o quadro de credores consolidado apresentado pelo Administrador Judicial, com base no artigo 18 da LRF foi apresentado e publicado em 15/08/2018, ou seja, após 2 anos de publicado a relação de credores consolidada, que a Embargada decidiu incluir o seu crédito na Recuperação Judicial
”.

Ainda, aponta omissão quanto à questão dos honorários de sucumbência, sustentando que, no presente caso, não houve litigiosidade, pois a habilitação de crédito tem como foco a inclusão, exclusão ou modificação de um crédito, e não um conflito judicial.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios “
a fim de que sejam sanados os relevantes vícios que recaem sobre o v. acórdão embargado, com o intuito de que sejam reconhecidas a extinção da demanda, com base no artigo 487 do CPC, bem como seja afastada a fixação dos honorários advocatícios por ausência de litígio, com base no artigo 5o, II, do CPC
” (cf. Id. no 224889166).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 227437166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese central dos embargos de declaração da Construtora BS S.A. é a alegação de omissão no acórdão quanto à extinção dos autos de habilitação de crédito retardatário. A embargante argumenta que a demanda foi ajuizada após a consolidação do quadro de credores, o que violaria o procedimento correto previsto na Lei de Recuperação Judicial (art. 18), justificando a extinção do incidente com base no art. 10 da mesma lei. Também destaca que as datas relevantes, como o ajuizamento em 23/06/2021 e a consolidação do quadro em 15/08/2018, não foram devidamente consideradas. Além disso, questiona os honorários de sucumbência, afirmando que não houve litigiosidade, pois a habilitação de crédito trata apenas de ajustes de créditos e não de um litígio. Pede o acolhimento dos embargos para sanar essas omissões e extinguir a demanda com base no art. 487 do CPC, afastando os honorários advocatícios com base no art. 5o, II, do CPC
.

Pois bem.

O eg. STJ já decidiu que “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Não se verifica a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015 a inquinar o julgamento; não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015.

A
decisão embargada enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão, se o embargante não concorda com a interpretação dada às circunstâncias fáticas ou, então, com os conceitos jurídicos aplicados ao caso, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração
, advertindo a embargante que
o manejo de novo recurso protelatório ensejará
a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024